Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM SISTEMA HOME CARE. NEGATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM SISTEMA HOME CARE. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA A SEGURADA. ROL EXEMPLIFICATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na autora, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS.
3. Não se olvida ter havido o julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela taxatividade do rol da ANS. Contudo, deve-se ressaltar que o referido entendimento não tem caráter vinculante, uma vez que o presente caso não trata de recursos repetitivos, nos moldes do que prevê o art. 1.036 do CPC/2015. A negativa da apelante é injustificada e desvirtua a finalidade dos contratos de plano de saúde, em afronta à dignidade humana e ao princípio da eticidade, que deve permear as relações contratuais, ferindo o artigo 421, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.